Tribunal: TCU
Processo: 016.714/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5100/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.714/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco de Assis Costa (CPF XXX.577.726-XX); Francisco de Assis Marques (CPF XXX.432.816-XX); Luís Antônio Neno Araújo (CPF XXX.692.627-XX); Luiz Carlos Cardoso (CPF XXX.599.706-XX); Maria Jose Fialho Castro (CPF XXX.669.416-XX); Maria da Conceição Magalhaes de Miranda (CPF XXX.689.506-XX); Ney Caetano de Almeida (CPF XXX.425.786-XX) e Osvaldo Batista (CPF XXX.957.436-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa - UFV. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.